Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711856-13.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA AGRAVADO: RÔMULO CÉSAR NASCIMENTO CAPILUPE DESPACHO B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, bem como INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por outro lado, a segunda recorrente alega negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório. Aponta violação à legislação federal. Por fim, repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003